Tribunal: CARF
Processo: 13706.000458/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000458/2007-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.906 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
JOSE AUGUSTO DALE FERRAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DARF. GANHO DE CAPITAL.
Não tem direito à redução de cem por cento sobre um ganho de capital na
alienação de um prédio cuja construção não restou comprovada ter ocorrido até
o ano de 1969.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
13706.000458/2007-48, em face do acórdão no 13-31.042, julgado pela 2a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (DRJ/RJ2), em sessão realizada
em 26 de agosto de 2010 no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000458/2007-48
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.000458/2007-48

“O presente processo refere-se a um pedido de restituição de recolhimento do ganho de
capital cujo DARF encontra-se à fl. 06 relativo ao ano-calendário de 2002.
Por meio da decisão de fl. 13, a DIORT/EQPEF/RJ indeferiu o pleito do interessado,
tendo decidido que o próprio contribuinte relacionou tal imposto sobre ganho de capital
em sua declaração de ajuste anual do ano-calendário 2002.
Após ciência da decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 22 a 24, alegando, em síntese, que o imóvel que gerou o ganho de capital teria
sido adquirido em 27/11/1969, conforme escritura de compra e venda trazida aos autos.
Dessa forma, entende que teria direito à redução de cem por cento sobre o ganho de
capital apurado, de acordo com o que dispõe o art. 18, da Lei n° 7713/88. Assim, pede a
restituição do DARF no valor de R$ 7.914,97, com os devidos acréscimos legais.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da manifestação de
inconformidade apresentada, mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 103/107,
reiterando as alegações expostas em manifestação de inconformidade, assim como a matrícula do
imóvel em questão (fls. 108/109).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Trata-se de manifestação de inconformidade diante de pedido de restituição
indeferido quanto ao recolhimento do ganho de capital do ano-calendário de 2002.
O recorrente alega que a DRJ não se ateve ao fato de que o art. 18, da Lei no 7.713
de 1988 dispõe que o percentual sobre o ganho de capital apurado poderá ser reduzido,
dependendo do ano em que foi adquirido ou incorporado.
No entanto, como ressalta o acórdão, o recorrente deixa de considerar que em
1969 adquiriu-se terreno, enquanto em 2002 vendeu-se terreno com benfeitoria, de modo que se
fasta a aplicação da legislação alegada. De acordo com a citada Escritura de Compra e Venda,
constata-se que o imóvel alienado trata-se de um prédio residencial com área construída de
112,91 metros quadrados.
Importa esclarecer que em nenhum momento o reclamante logrou comprovar que
tal prédio teria sido construído até o ano de 1969 para que pudesse se beneficiar da redução sobre
o ganho de capital prevista na legislação tributária supracitada.
Caso fosse da venda do exato imóvel adquirido em 1969, então poderia se cogitar
a hipótese de redução do percentual prevista na legislação, porém não é o caso.
REDUÇÃO DO GANHO DE CAPITAL
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.000458/2007-48

Art. 26. Na alienação de imóvel adquirido até 31 de dezembro de 1988, pode ser
aplicado um percentual fixo de redução sobre o ganho de capital, determinado em
função do ano de aquisição ou incorporação do imóvel, de acordo com a seguinte
tabela:
[...]
§ 1o Na alienação de imóvel constituído por terreno adquirido até 31 de dezembro de
1988 e de edificação, ampliação ou reforma iniciada até essa data, ainda que concluída
em ano posterior, informada na Declaração de Ajuste Anual, o percentual de redução é
determinado em função do ano de aquisição do terreno e aplicado sobre todo o ganho de
capital.
§ 2o Na alienação em conjunto, de imóvel constituído de partes adquiridas em datas
diferentes, a redução aplica-se à parcela do ganho de capital que corresponder a cada
parte adquirida até 31 de dezembro de 1988.
§ 3o Na alienação de imóvel adquirido até 31 de dezembro de 1988, contendo
construção, ampliação ou reforma iniciada após essa data, o percentual de redução
aplica-se à parcela do ganho de capital que corresponder ao terreno e às edificações
existentes em 31 de dezembro de 1988.
§ 4o Para efeito do disposto nos §§ 2o e 3o:
I - o percentual de redução correspondente a cada parte é determinado em função do ano
de sua aquisição e aplicado sobre a parcela do ganho de capital a ela correspondente;
II - a parcela do ganho de capital correspondente a cada parte é determinada aplicando-
se sobre todo o ganho de capital o percentual resultante da relação entre o custo da parte
objeto da redução e o custo total do imóvel, ou entre a área da parte objeto da redução e
a área total do imóvel.
§ 5o No caso de bens imóveis havidos por herança ou legado, cuja abertura da sucessão
(falecimento) tenha ocorrido até 31 de dezembro de 1988, o percentual de redução é
determinado tomando-se por base o ano da abertura da sucessão, mesmo que a partilha
tenha ocorrido em ano posterior.
§ 6o O saldo do ganho de capital sujeito à tributação é igual à diferença entre o ganho
total e a soma das parcelas a deduzir, resultantes da aplicação do respectivo percentual
de redução.
Assim, para o contribuinte fazer jus a isenção deveria ter informado em DIRPF,
ou até mesmo, nos presentes autos, o valor do terreno pretensamente adquirido em 1969, e ter
declarado a construção do imóvel - as acessões incorporadas ao dito terreno – inclusive, nas
sucessivas declarações entregues ao Fisco.
Somente desse modo pode, nos termos da Instrução Normativa SRF no 84, de 11
de outubro de 2001, ser aplicado o percentual de redução previsto nas normas de regência, sobre
a parcela do ganho de capital que correspondesse ao terreno e às edificações existentes em
31/12/1988.
Ocorre que sequer há nos autos, a esclarecer a situação específica do contribuinte,
que tinha o ônus de prova de carrear os documentos que viabilizassem a análise do pleito
formulado.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.000458/2007-48

Desse modo, considerando que o próprio contribuinte reconhece a construção de
benfeitoria após a aquisição do imóvel (terreno), não há falar em redução no percentual de 100%,
para fins de restituição de ganho de capital no ano-calendário de 2002, tal qual postulou o
recorrente.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital